Tribunal: TJES
Processo: 5001165-53.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-53.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001165-53.2025.8.08.0056

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ

Advogado do(a) APELADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que desclassificou a conduta imputada a CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), após abordagem policial que resultou na apreensão de 6,1 gramas de cocaína e R$ 321,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto fático-probatório, composto pela quantidade de droga fracionada, pelo valor em dinheiro e pelo histórico do agente, possui robustez suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas ou se deve prevalecer a desclassificação para consumo pessoal por ausência de prova inequívoca da destinação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito repousa no laudo de química forense que atesta a apreensão de 6,1 gramas de cocaína, enquanto a autoria da posse é admitida pelo réu em juízo sob a justificativa de uso pessoal.

A condenação pelo crime de tráfico exige prova segura do elemento subjetivo do tipo, consistente na destinação comercial do entorpecente.

A quantidade de substância apreendida (6,1 gramas) mostra-se compatível com o consumo imediato declarado pelo agente, não extrapolando os limites da razoabilidade para o perfil de usuário.

A ausência de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens vazias ou registros de contabilidade, enfraquece a tese de mercancia.

O valor em dinheiro encontrado com o réu encontra justificativa plausível em atividade laboral lícita, não sendo montante exorbitante que presuma a origem ilícita.

Os depoimentos policiais e o histórico de atos infracionais do agente, desacompanhados de flagrante de atos de venda ou entrega, caracterizam apenas certeza subjetiva insuficiente para fundamentar condenação criminal.

A dúvida razoável sobre a finalidade da droga impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação operada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas requer prova inequívoca da destinação mercantil da substância.

Quantidade reduzida de entorpecente e ausência de instrumentos de preparo ou comercialização autorizam a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

Informações sobre antecedentes ou atos infracionais pretéritos não suprem a necessidade de prova robusta quanto ao elemento subjetivo no caso concreto.

Diante da incerteza sobre a finalidade da posse da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do art. 28 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção nominal a acórdãos específicos de tribunais superiores na decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001165-53.2025.8.08.0056

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ

Advogado do(a) APELADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 17378053), por meio da qual foi desclassificada a conduta imputada a CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o delito tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal, com a consequente condenação à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviços à comunidade e advertência sobre os efeitos das drogas.

Segundo consta da denúncia (id. 17377830), os fatos ocorreram em 20 de junho de 2025, por volta das 23h40min, quando policiais militares receberam denúncia anônima informando que alguns indivíduos estariam realizando tráfico de drogas próximo à creche municipal Ronald Berger, na Rua Nova, em Santa Maria de Jetibá/ES.

Com base nessas informações, os agentes dirigiram-se ao local e avistaram o denunciado, que, ao notar a aproximação da viatura, dispensou papelotes de cocaína no solo.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados 02 (dois) papelotes de cocaína no bolso de CAUA e a quantia de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) em notas fracionadas, além de outros 06 (seis) papelotes arrecadados ao seu lado, totalizando 08 (oito) unidades da substância. A peça acusatória menciona, ainda, que o denunciado possui histórico de envolvimento com atos infracionais e processos recentes por posse de arma de fogo.

Nas razões recursais (id. 17378056), o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é robusto para a condenação por tráfico, argumentando que a quantidade de droga (08 papelotes de cocaína) é irrazoável para consumo próprio, que o fracionamento do dinheiro indica a mercancia e que o histórico criminal do apelado demonstra sua dedicação a atividades ilícitas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne do presente apelo ministerial cinge-se à avaliação da suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação do apelado, CAUA CRISTIAN ALBINO SCHULTZ, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em contraposição à tese de posse para consumo pessoal, acolhida pela r. sentença de primeiro grau.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 58380968, pelo Auto de Apreensão (Id. 17377819) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense nº 6789/2025 (Id. 17378052), o qual atestou que a substância apreendida consistia em 6,1 (seis vírgula um) gramas de cocaína, distribuídas em 08 unidades.

A autoria sobre a posse do entorpecente, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio apelado a confessou em juízo, afirmando ser usuário de drogas há cerca de seis anos e que o entorpecente se destinava ao seu consumo imediato.

Não obstante o esforço argumentativo do ilustre representante do Ministério Público, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
se mostra irrepreensível.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca do elemento subjetivo do tipo, na hipótese, a destinação mercantil do entorpecente, o que não se verifica com a clareza necessária nos presentes autos.

O legislador, ciente da complexidade em diferenciar o usuário do traficante, estabeleceu no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas um rol de critérios a serem ponderados, quais sejam: "a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Nesse sentido, a análise criteriosa de tais balizas revela a fragilidade da tese acusatória. A quantidade de droga apreendida, 6,1 gramas de cocaína, embora fracionada em oito papelotes, é compatível com a posse para uso pessoal, especialmente diante da declaração do réu de que o material seria consumido em curto espaço de tempo.

Ademais, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer outro elemento objetivo que indique a prática da traficância no momento da abordagem. Não foram apreendidos apetrechos característicos do comércio, como balanças de precisão, cadernos de anotações contábeis ou aparelhos celulares com registros de negociações. A quantia em dinheiro de R$ 321,00, embora em notas trocadas, não é exorbitante e foi justificada pelo apelado como fruto de seu trabalho como diarista.

A acusação ampara-se, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares e em informações sobre o histórico do réu. Todavia, embora o testemunho de agentes públicos possua fé pública, a jurisprudência consolidada indica que a convicção baseada apenas em "certeza subjetiva" do policial, sem o flagrante de atos de comércio (entrega ou venda), é insuficiente para superar a dúvida razoável.

Quanto aos antecedentes, embora o réu responda a outros procedimentos, o princípio da presunção de inocência veda que fatos pretéritos sem condenação definitiva sirvam como elemento automático de autoria para o fato presente.

Dessa forma, diante de um cenário de dúvida intransponível quanto à finalidade mercantil da droga, a aplicação do princípio fundamental
in dubio pro reo
é medida que se impõe. A desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 revela-se a solução mais justa e consentânea com o Estado de Direito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)